Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM COLÉGIO MILITAR. DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL.

1. O Decreto n. 37.786/2016, que dispõe sobre o regulamento do Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal, arrola, em seu artigo 9o, parágrafo único, as excepcionais hipóteses em que o candidato está dispensado de realizar prova se seleção.
2. Não havendo expressa referência no ato administrativo de que a administração agiu ex officio, bem como não sendo os agravantes oriundos diretamente de Colégios Militares de Polícias Militares, não se vislumbra hipótese legal que sustente o pleito recursal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.